Tribunal: STF
Processo: Rcl 45564
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.037. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.



    1. Reclamação ajuizada em face de decisão que afastou o pedido de incidência de juros de mora após a expedição do RPV, assinalando que os valores do requisitório foram pagos dentro do período constitucional.



    2. O órgão reclamado decidiu o caso atento à diretriz fixada no julgamento do Tema 1.037 (RE 1.169.289-RG, Red. p/o acordão o Min. Alexandre de Moraes), qual seja: o “enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição”; havendo “o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’”. 



    3. Ausente teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral, a reclamação é inviável.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.